Tribunal: TJES
Processo: 5013716-80.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013716-80.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAGNE PRATES RIBEIRO VEICULOS e outros
RECORRIDO: ANDREMAR BRIZON
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5013716-80.2024.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
SAGNE PRATES RIBEIRO VEICULOS e SAGNE PRATES RIBEIRO.

RECORRIDO:
ANDREMAR BRIZON.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. ACIONAMENTO INFUNDADO DA POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
SAGNE PRATES RIBEIRO VEICULOS e SAGNE PRATES RIBEIRO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, decorrentes de acidente de trânsito e de posterior constrangimento gerado por acionamento infundado de força policial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legitimidade passiva dos recorrentes; (ii) verificar a suficiência de provas acerca da dinâmica do acidente e da responsabilidade civil de reparar o dano material; e (iii) avaliar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos recorrentes. À luz da Teoria da Asserção, consolidada na jurisprudência pátria, as condições da ação devem ser aferidas
in statu assertionis
, ou seja, à vista das afirmações deduzidas na petição inicial. Estando a propriedade do veículo atestada nos autos e a imputação da responsabilidade pelos fatos direcionada aos recorrentes, evidencia-se a pertinência subjetiva para figurarem no polo passivo da demanda.

4. No mérito, a responsabilidade civil exige a demonstração de conduta, dano e nexo de causalidade (art. 186 e 927 do Código Civil). A alegação da parte recorrente de que o acervo probatório se baseia exclusivamente em provas unilaterais (Boletim de Ocorrência) não prospera. Conforme se extrai da r. sentença de origem, a prova testemunhal produzida em audiência sob o crivo do contraditório, confirmou a dinâmica dos fatos, atestando que o recorrente assumiu expressamente a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados ao veículo locado pelo recorrido. Logo, o dever de indenizar o dano material no importe de R$4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais) encontra-se devidamente alicerçado.

5. No que tange aos danos morais, é cediço que o mero aborrecimento cotidiano, incluindo os transtornos corriqueiros de um acidente de trânsito sem vítimas, não gera, por si só, o dever de indenizar. A jurisprudência exige a efetiva violação aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade.

6. Contudo, no caso concreto, a conduta dos recorrentes extrapolou largamente a esfera do mero dissabor. Além de frustrar a justa expectativa de cumprimento do acordo entabulado para o reparo do veículo, os autos demonstram que, ao ser procurado em seu estabelecimento comercial para a solução amigável do impasse, o recorrente acionou a Polícia Militar imputando ao recorrido, de forma infundada, a prática do crime de ameaça. Tal conduta dolosa expõe a vítima a uma situação de extremo constrangimento e vexame, configurando evidente abalo à sua honra e imagem, o que caracteriza de forma insofismável o dano moral indenizável.

7. Quanto ao pleito subsidiário de redução do quantum indenizatório, constata-se que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo a quo obedece estritamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O montante atende à finalidade compensatória para a vítima e pedagógico-sancionatória para o ofensor, não comportando minoração sob a alegação genérica de condição de Microempreendedor Individual (MEI), mormente diante da gravidade da conduta de imputação caluniosa de crime.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)